Tribunal: CARF
Processo: 10384.901603/2013-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.901603/2013-40
ACÓRDÃO
3402-012.462 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CREDISHOP S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CRÉDITO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Exercício: 2013
CRÉDITO DE PIS E COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CERTEZA E LIQUIDEZ.
CONJUNTO PROBATÓRIO FISCAL E CONTÁBIL.
Uma vez comprovada documentalmente de forma contábil e fiscal a
legitimidade, certeza e liquidez do crédito pleiteado pelo contribuinte, é
justo seu reconhecimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anna Dolores Barros de Oliveira
Sa Malta, Cynthia Elena de Campos, Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto[a] integral),Marcio
Jose Pinto Ribeiro (substituto[a] integral), Mariel Orsi Gameiro, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Leonardo Honoriodos Santos, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Luiz Carlos de Barros Pereira.

Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.462 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.901603/2013-40
2
RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos e direitos aqui debatidos, peço vênia para me utilizar do
relatório constante à Resolução:
Trata o presente processo da Declaração de Compensação Dcomp no
23088.77299.270613.1.3.04-5207, por meio da qual a contribuinte em epígrafe
realizou a compensação de débitos tributários próprios utilizando-se do crédito
no valor de R$ 29.415,57, relativo ao DARF de Cofins não cumulativa (código
5856), recolhido em 25/02/2013, no valor de R$ 409.735,22.
Em 13/01/2014, a autoridade a quo emitiu o despacho decisório (rastreamento no
74898872) de não homologação da compensação declarada. Sustenta, consoante
o contido no quadro “3- Fundamentação, Decisão e Enquadramento Legal” de
referida decisão administrativa, que o DARF apontado como origem do crédito foi
localizado nos sistemas da Receita Federal do Brasil, mas que ele está
integralmente utilizado para quitação do débito de Cofins não cumulativa do
período de apuração de janeiro de 2013, não restando saldo de crédito disponível
para a compensação dos débitos informados na Dcomp citada.
A contribuinte foi cientificada do despacho decisório em 22/01/2014 e
apresentou, em 20/02/2014, manifestação de inconformidade, cujo teor é
resumido a seguir.
Preliminarmente, pugna pela suspensão da exigibilidade dos débitos tributários
que estão sendo cobrados em razão do despacho decisório de não homologação.
Diz que referida suspensão encontra-se prevista no artigo 74, § 11 da Lei no 9.430,
de 1996.
Na seqüência, após fazer um relato dos fatos, a interessada pede o acolhimento
da manifestação para o fim de declarar nula a Dcomp apresentada. Relata que
cometeu erro material no Dacon, na DCTF e na Escrituração Contábil Digital, uma
vez que o débito de Cofins não cumulativa de janeiro de 2013 foi informado no
valor de R$ 409.735,22 quando deveria ter sido informado no valor de R$
355.413,00. Diz que referido erro ocorreu porque a contribuição foi calculada
sobre um valor equivocado da Receita de Vendas de Bens e Serviços do período:
informa que calculou sobre o valor de receitas de R$ 6.250.722,60, quando
deveria ter calculado sobre o valor de R$ 5.535.956,47, conforme se verifica no
demonstrativo de receitas acostado aos autos (doc. 07). Argumenta que, apesar
de não ter efetuado a retificação da Dacon, da DCTF e da EFD até a data de análise
da Dcomp, o valor correto do débito é de R$ 355.413,00 e, uma vez que efetuou o
recolhimento no valor de R$ 409.735,22, possui um crédito a seu favor (de Cofins)
no valor de R$ 54.322,22.
Pede, diante do exposto, a reforma do despacho decisório para o fim de declarar
nulo o pedido de compensação formulado por meio da Dcomp no
23088.77299.270613.1.3.04-5207. Anota que a retificação de citada Dcomp não é
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.462 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.901603/2013-40
3
mais possível, consoante art. 77 da IN RFB no 900, de 2008, “razão pela qual esta
manifestação deinconfomidade afigura-se como a única forma da Impugnante ter
reconhecido seu direito a anulação da cobrança, uma vez que a compensação não
deveria ter sido requerida.”
Ademais, pugna pela apresentação de novos documentos ou diligências para a
comprovação do crédito e declara que todas as cópias simples acostadas aos
autos conferem com os documentos originais.
É o relatório.
A Terceira Turma da DRJ/CTA proferiu acórdão no 06-63.166, em 11 de
julho de 2018 (e-fls. 69), com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/01/2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ANULAÇÃO.
Uma vez demonstrada que a entrega da declaração de compensação foi realizada
de forma regular, inexitem motivos para que seja efetivada sua anulação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO
CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se
considerar não-homologada a compensação declarada.
COMPENSAÇÃO. CERTEZA. LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO.
A compensação de indébito fiscal com créditos tributários vencidos e/ou
vincendos está condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo
indébito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A recorrente foi notificada em 16 de julho de 2018 (e-fls. 76), e interpôs
Recurso Voluntário em 14 de agosto de 2018 (e-fls. 93), no qual afirma, em
síntese: (i) processo administrativo fiscal como instrumento de realização
do princípio da legalidade objetiva, observância dos princípios da verdade
material e autotutela com a possibilidade de aceite de provas em sede de
recurso voluntário.
O recorrente junta aos autos: i) Estatuto Social da Credi-Shop S/A; (ii)
Acórdão de julgamento - 3' Turma da DRJ/CTA; (iii) Ata da eleição da
diretoria; (iv) Livro Razão Analítico (SPED-CONTÁBIL) -2013 - COFINS
APURADO em 31.01.2013: R$355.413,00, pago na data de 2/02/2013 -
crédito a recuperar: " R$ 54.322,22; (v) Livro Razão Analítico (SPED-
CONTÁBIL) - 2013 - Receitas da Vendas de Serviços de Janeiro 2013,
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.462 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.901603/2013-40
4
apuração correta R$ 5.535.956,47; (vi) Recibo de entrega (SPED-CONTÁBIL)
- 2013; (vii) DCTF Mensal Originária - JAN/2013 - imposto apurado:
R$355.413,00; (viii) DARF - comprovante de arrecadação no valor de
R$409.735,22; (ix) DACON MENSAL - JAN/2013 no valor de R$409.735,22;
(x) PERD/COMP - transmitida em 27/06/2013; e (xi) Despacho decisório.
O processo foi baixado em diligência, e teve juntado aos autos o relatório
confeccionado pela fiscalização, com a devida análise dos documentos fiscais e contábeis para
dirimir a controvérsia sobre a certeza e liquidez do crédito pleiteado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro, Relatora
Cinge-se a controvérsia sobre crédito no valor de R$ 29.415,57, relativo ao DARF de
Cofins não cumulativa (código 5856), recolhido em 25/02/2013, no valor de R$ 409.735,22, tendo
como resultado da diligência promovida mediante Resolução no 3002-000.194, sob os seguintes
termos:
Apuração da Cofins não cumulativa – Período de Apuração: 01/2013
2. A pessoa jurídica argumenta, em síntese, que a apuração da Cofins
devida do período foi calculada equivocadamente sobre receitas no valor
de R$ 6.250.722,60, mas que o valor correto é de R$ 5.535.956,47,
conforme a escrituração contábil.
3. Em relação aos créditos da não cumulatividade, utilizados como
desconto do valor devido de Cofins, a contribuinte não apresentou
alegações.
4. Na EFD-Contribuições do mês de janeiro de 2013, o valor a pagar a título
de Cofins é de R$ 409.735,22, conforme demonstrativo abaixo, e está
compatível com as informações prestadas no Dacon do período:

Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.462 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.901603/2013-40
5
5. Passamos, então, à apuração da Cofins devida com base na Escrituração
Contábil Digital (ECD) da interessada. 6. Inicialmente, verificamos que o
Balancete relativo ao mês de janeiro de 2013 evidencia as receitas
auferidas no período:

7. A redação do art. 1o, § 1o, da Lei no 10.833, de 2003, vigente à época,
estabelecia que a Cofins, com a incidência não cumulativa, tinha como fato
gerador o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação
ou classificação contábil, compreendendo a receita bruta da venda de bens
e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais
receitas auferidas pela pessoa jurídica.
8. Contudo, algumas receitas não integravam a base de cálculo da Cofins,
conforme disposto no § 3o do art. 1o da Lei 10.833, de 2003, a seguir
transcrito: (...)
9. Assim, da análise da escrituração contábil e considerando os dispositivos
legais retrotranscritos, concluímos que compõem a base de cálculo da
Cofins não cumulativa de janeiro de 2013 apenas as receitas registradas
nas
contas
41102003
–
COMISSÕES
DE
ESTABELECIMENTOS
CREDENCIADOS;
41102004
–
AVAL,
GARANTIA
E
GESTÃO
ADMINISTRATIVA; 41102005 – ALUGUÉIS DE POS; e 41102006 – SEGURO
MASSIFICADO.
10. As demais receitas, classificadas como “Outras Receitas Operacionais”
não integram a base de cálculo da Cofins por expressa disposição legal.
Vejamos.
11. As receitas escrituradas nas contas 41301001 – JUROS RECEBIDOS
USUÁRIO DO CARTÃO; 41301004 – RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES
FINANCEIRAS; 41301005 – TAXAS DE ENCARGOS FINANCEIROS; 41301006 –
MULTA
RECEBIDA
USUÁRIO
CARTÃO;
41301007
–
RENDAS
DE
ANTECIPAÇÃO; e 41301008 – JUROS OBTIDOS referemse a receitas
financeiras.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.462 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.901603/2013-40
6
12. De acordo com o Decreto no 5.442, de 2005, vigente à época, as
receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de
incidência não cumulativa das contribuições estavam sujeitas à alíquota
zero da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, enquadrando-se,
portanto, no art. 1o, § 3o, I, da Lei no 10.833. de 2003.
13. E as receitas decorrentes de recuperações de créditos baixados como
perda e da venda de ativo imobilizado escrituradas, respectivamente, nas
contas 41501003 – RECUPERAÇÃO PERDAS e 42102001 – GANHO NA
VENDA DE IMOBILIZADO não integram a base de cálculo da Cofins,
conforme art. 1o, § 3o, II e V, “b”, da Lei no 10.833. de 2003.
14. Quanto aos créditos da não cumulatividade, os valores apurados na
EFDContribuições e no DACON estão em conformidade com a ECD:

15. O cálculo do valor a pagar a título de Cofins não cumulativa, de janeiro
de 2013, está demonstrado a seguir:

16. Ressaltamos, ainda, que a Cofins apurada, antes dos descontos dos
créditos, no valor de R$ 420.732,69, também está comprovada pela ECD:

Apuração do Crédito de Pagamento a Maior de Cofins 17. Conforme
demonstrado no item 15 deste relatório, o valor a pagar, relativo à Cofins
de janeiro de 2013, é de R$ 355.413,00. Como a pessoa jurídica efetuou o
recolhimento no valor de R$ 409.735,22, constatamos a existência de
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.462 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.901603/2013-40
7
crédito decorrente de pagamento a maior de Cofins no valor de R$
54.322,22. 18. O crédito apurado é suficiente para a compensação
declarada na DCOMP no 23088.77299.270613.1.3.04-5207, constante
deste processo:

Conclusão
19. Com base no exposto e considerando os elementos probatórios
juntados aos autos, concluímos pelo reconhecimento do crédito de Cofins,
referente ao mês de janeiro de 2013, no valor de R$ 54.322,22 (cinquenta
e quatro mil, trezentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos) e pela
homologação da DCOMP no 23088.77299.270613.1.3.04-5207.
Considerando o reconhecimento do crédito, e entendendo que bem caminhou a
fiscalização na diligência realizada com avaliação das provas, voto por dar provimento ao Recurso
Voluntário, nos exatos termos do Relatório Fiscal.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 226
DF CARF MF
Original